Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002799-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE
RECORRENTE(S): JOSE EVANDRO DA LUZ
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE EVANDRO DA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal (PJE 1o Grau - NU 1000893-84.2020.8.11.0100), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2o, II, do CP – (ID 76893014- fls.1/5).
JOSE EVANDRO DA LUZ suscita nulidade da pronúncia por falta de fundamentação do motivo fútil ou a desqualificação por não estar caracterizado.
Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil.
Incidentalmente, o advogado [Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT no 21.907] postula arbitramento de honorários (ID 76893023- fls.1/6).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento (ID 76893029- fls. 1/10).
A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 76893031- fls. 1/2).
A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“Recurso em sentido estrito – crime de homicídio qualificado – Inconformismo da defesa – nulidade da pronúncia – ausência de fundamentação sobre a qualificadora – inocorrência – decisão que demonstra os indícios do motivo fútil – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - improcedência – qualificadora que não é manifestamente improcedente – submissão ao Tribunal do Júri – in dubio pro societate - Pelo conhecimento e Improvimento do Recurso.” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 87793496)
Relator.
Ao analisar o recurso em sentido estrito, constata-se que o exame de necropsia e/ou certidão de óbito da vítima não foram juntados aos autos, embora, na decisão de pronúncia, o Juízo singular se referencie a existência de laudo pericial, in verbis:
“No caso dos autos, analisando os fatos descritos na denúncia em face da prova até então produzida, é possível concluir que a materialidade do delito de homicídio restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Necropsia e nas fotos que instruem o processo. A materialidade, portanto, é certa.” (Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 76893014- fls.1/5 - grifado).
As fotografias da suposta vítima, que constam dos autos, sequer são legíveis, aliás, o Juízo singular, em 24.9.2020, ao receber a denúncia, teria ordenado se oficiar “à Autoridade Policial para que apresente ao feito o laudo de necropsia, bem como apresente as fotografias de forma clara - uma vez que as imagens que instruem o presente feito encontram-se absolutamente imprestáveis à análise, tudo em 15 (quinze) dias.” (Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 76885729 fls.1/8).
A prova da materialidade afigura-se imprescindível para apreciação do recurso interposto, a ensejar a conversão do julgamento em diligência para suprimento da materialidade (RITJMT, art. 51, VI).
Por seu turno, em observância à regra contida no art. 316, parágrafo único, do CPP, verifica-se que o Juízo singular converteu a prisão temporária do recorrente [cumprida em 26.8.2020 – ID 76885722- fls.2] em preventiva em 24.9.2020, com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do crime, qual seja homicídio com “várias facadas embaixo do braço esquerdo” (ID 76885729 – fls. 1/8). Na pronúncia, manteve a segregação por entender que permaneceram os motivos que a ensejaram (ID 76893014- fls.5).
Todavia, as afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficiente para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 304.417/MA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2015; TJMT, HC NU 1026829-23.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021).
Não bastasse, o recorrente é primário, tem bons antecedentes (SIAP/MT e Sistema Primus) e exercia ocupação lícita como diarista [serviços gerais em várias fazendas] e residia na Rua Pedro Bom, s/n, Distrito de Água da Prata, em Brasnorte/MT – casa que abriga trabalhadores braçais – (ID 76885721- fls.45).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, devem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob o risco de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.6.2020).
Nesse quadro, ao sopesar o encerramento da instrução processual, a ausência de fundamentação concreta que justifique a restrição de liberdade do recorrente e a necessidade de diligências para confirmação ou não da pronúncia, afigura-se pertinente à outorga de liberdade processual ao recorrente, vinculado aos termos do processo, de modo a não configurar, também, excesso de prazo no julgamento deste recurso.
Com essas considerações, REQUISITE-SE ao Juízo singular a remessa a este e. Tribunal do laudo de necropsia e/ou certidão de óbito da vítima, no prazo de 30 (trinta) dias.
Outrossim, CONCEDE-SE liberdade vinculada ao recorrente, o qual deverá cumprir a seguintes obrigações processuais: 1) comunicar ao Juízo singular eventual mudança de endereço; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, IV), sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para atendimento da diligência e expedição de alvará de soltura mediante termo específico, incontinenti.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO